Tribunal: TJDFT
Processo: 0730413-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730413-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ISABELA CRISTINA DE MOURA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: JARIS BARBOSA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ISABELA CRISTINA DE MOURA BARBOSA DA SILVA contra a decisão, de ID no 62047960, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, por ser inadmissível à espécie. Em suas razões recursais (ID no 62606955), a embargante defende, em síntese, a existência de contradição na decisão embargada, ao argumento de que os Arts. 798 e 803 do CPC garantem o direito de o embargado impugnar a execução, apontando a sua nulidade. Aduz ter demonstrado “os requisitos necessários para comprovação da validade e exequibilidade do título, ante a necessidade de comprovação da contraprestação”. Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as contradições apontadas, bem como o julgamento do agravo de instrumento interposto. É o relatório. DECIDO. De início, ressalte-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do e. Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Assim, conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. No caso em tela, não se verifica a ocorrência da contradição apontada pela embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão de ID no 62047960 com a coerência necessária para tanto. Diferentemente dos argumentos apresentados pela embargante, e conforme bem salientado na decisão agravada: “(...) A despeito dos argumentos da agravante, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. In casu, o ato judicial de ID no 195523892, do processo referência, diferentemente dos fundamentos do agravante, não apresenta conteúdo decisório, haja vista que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou quaisquer pleitos formulados pelas partes, mas somente declarou que não há nada a prover diante da ‘petição de ID 194566575, intitulada ‘impugnação à execução de título extrajudicial’’, conforme se vê: (...) Desse modo, como se trata de insurgência contra ato judicial que declarou que nada há a prover em relação ao pedido da executada, ora agravante, inadmissível a admissão do presente recurso de agravo de instrumento, ante a ausência de cunho decisório e de enquadramento das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.” (grifei). Assim, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela embargante, não se observa na decisão embargada qualquer vício passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Na verdade, os argumentos apresentados pela embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de ID no 62047960 em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador